Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700536-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, a realização CE-COLECISTECTOMIA, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular. A agravante informou que é idosa (73 anos de idade), foi diagnosticada com calculose da vesícula biliar K802 e possui como comorbidades: nefrectomia à esquerda, hipertensão arterial e hipotireoidismo. Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III em 03/08/2023, sob a classificação verde (não urgente). Sustentou, entretanto, que foi destacado no relatório médico emitido em 26/02/2024 a urgência da realização da cirurgia, porquanto houve agravamento do quadro, pois a parte autora tem constantes dores abdominais, sofrimento psíquico, incapacidade produtiva e risco de comprometimento da região abdominal. Alegou que a Administração Pública respondeu ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública informando que há uma fila com 1.442 pacientes aguardando pela referida cirurgia, sendo 819 com a mesma classificação de risco da parte requerente. Aduziu que aguarda o procedimento médico de que necessita há 220 dias, de forma que já ultrapassado o limite temporal de espera previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do CE - COLECISTECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento de CE - COLECISTECTOMIA, em 03/08/2023, classificação verde (não urgente) - ID 57014545 - p. 36. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que há 1.442 solicitações pendentes, sendo 78 com classificação de risco vermelho - prioridade zero, 819 com classificação de risco amarelo - prioridade 1; 523 com classificação de risco verde - prioridade 2 e 22 com classificação de risco azul - prioridade 3. Informou, ainda, que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade da agravante inseridas no mês de maio de 2023 - ID 57014545 - p. 41. Apesar do delicado quadro de saúde da agravante e da necessidade de realização do procedimento médico, atualmente a classificação de risco da parte autora foi enquadrada na categoria verde – não urgente (prioridade 2), sendo que o sistema conta com pacientes em classificação vermelho e amarelo em lista de espera, os quais não podem ser preteridos em caso de reposicionamento da agravante para o primeiro lugar da fila, restando comprometida a tutela de urgência requerida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Assim, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública acerca da possibilidade de definição de prazo para expectativa de atendimento ou do encaminhamento da agravante para reanálise e, se o caso, alteração da classificação de risco. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC Brasília/DF, 18 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora